Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700111-89.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO BATISTA ARAUJO EMBARGADO: DORIVAL ROSA DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por THIAGO BATISTA ARAÚJO em face do v. acórdão de fls. 1/5 ID 18836877, apontando obscuridade no aresto. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Por oportuno, em atenção ao art. 10, do CPC, manifeste-se o embargante sobre eventual aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,16 de setembro de 2020 12:35:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator